Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702659-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VICTOR DANIEL QUEIROZ ARAUJO SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Mediante o despacho de ID 14247623, foi determinado ao suscitante que promovesse a emenda à inicial quanto ao interesse de agir, bem como acerca da necessidade de instruir o processo adequadamente. Todavia, segundo a certidão de ID 15052309, o requerente conservou o silêncio. Verifico, por meio da consulta pública, que o segundo processo ajuizado pelo suscitante (0700904-55.2020.8.07.0018), distribuído inicialmente para a Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e, diante do declínio da competência, encaminhado para a Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, obteve deferimento da medida de urgência vindicada para permitir a antecipação dos estudos do requerente e, logo, a confirmação da matrícula no ensino superior. Quanto à primeira demanda (0702140-93.2020.8.07.0001), extinta sem resolução do mérito, encontra-se arquivada definitivamente, desde 14.4.2020. Assim, concedo ao suscitante a derradeira oportunidade de emendar a inicial, sobretudo quanto à persistência do interesse processual e à instrução do feito, atentando-se ao despacho de ID 14247623, sob pena de indeferimento da petição vestibular. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador